Tribunal: TJDFT
Processo: 0041849-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0041849-55.2015.8.07.0001 APELANTE: ANA MENDES DIAS SOUZA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA, JAIR GASPARIN, JUCILENE BATISTA CARDOSO, BONIFACIA FRANCISCA MENDES NETA APELADO: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO DA CUNHA SOUZA e OUTROS da sentença exarada sob o ID 48544314 que, nos autos da ação de imissão na posse movida por FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., julgou procedente o pedido para determinar a imissão desta na posse do imóvel localizado no SMPW Quadra 8, conjunto 5, lote 4, caracterizado como Fração “A”, equivalente a 5.000m2 (matrícula no 11.274, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Alegam os apelantes, em síntese, que Roberto da Cunha Souza e Ana Mendes comparam o terreno de 20 (vinte) mil metros quadrados, contratando a CONASA (Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.) com a finalidade de quitar todas as dívidas existentes e regularizar o local. Ressaltam que a assinatura da representante da CONASA foi falsificada, ocasionando transmissão nula de direitos. Informam que, com relação ao imóvel de matrícula n. 11274, foi autorizada a baixa de uma única penhora, mas o causídico usou da ordem para dar baixa em todas as penhoras e hipotecas. Mencionam que o Banco do Brasil, na ação da massa falida (2000.01.1.034597-9) reconheceu que os proprietários do terreno são Ana Mendes e Roberto da Cunha e que não deveria ter sido penhorado o imóvel. Ressaltam que moveram uma Reclamação no Supremo Tribunal Federal (n. 50966), cujo pedido cautelar foi deferido “para suspender o efeito da decisão reclamada”. Explicam que a CONASA foi contratada e representada pelo causídico Nader Franco, que também já advogou para alguns apelantes. Noticiam a existência de inquérito policial investigando toda a situação criminosa. Pedem a cassação da sentença e a suspensão de quaisquer atos que venham a causar danos aos apelantes (ID 48544316). A apelada contrarrazoa (ID 48544324). Os apelantes requerem concessão de liminar (ID 48544015). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados pela ora apelada, sob os seguintes fundamentos: O processo em análise tem por fundamento o direito de propriedade sobre a Fração “A” do imóvel situado noSMPW Quadra 8, conjunto 5, lote 4, Núcleo Bandeirante. A certidão de registro de imóveis foi juntada no ID 37631975 - Pág. 10 a 17, fruto de adjudicação compulsória determinada nos autos do processo de no 2011.01.1.052666-7, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília. Os réus argumentam que o documento utilizado para comprovar a aquisição é falso e, para tanto, apresentaram o laudo de exame grafodocumentoscópico de ID 98915608. Contudo, tal documento, por si só, não é capaz de afastar a coisa julgada. Os requeridos deveriam ter ajuizado ação rescisória para tal finalidade, amparados no art. 485, VI, do CPC/73. Nada obstante, apenas ajuizaram tal ação em setembro de 2021, oito anos depois do trânsito em julgado e para discutir a ausência de regularidade da intimação, pois direcionadas ao estagiário (processo no 0731187-81.2021.8.07.0000). A petição inicial foi indeferida. Existe, portanto, coisa julgada a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel objeto dos autos e o proprietário tem, conforme prescreve o art. 1.228 do CC, o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A posse injusta, prevista no art. 1.228 do CC é mais ampla que aquela prevista no art. 1.200, pois ainda que não decorrente de violência, clandestinidade ou precariedade, não é oponível ao titular registral se não tiver causa subjacente ou passível de se convolar em propriedade. Assim é que o locatário não pode ter sua posse legítima perturbada pelo proprietário-locador. Mas entre as partes não existe causa de posse. Os réus poderiam arguir a aquisição da posse por usucapião, mas não o fizeram nem provaram seus requisitos. Os réus já sustentaram o exercício da posse em outras oportunidades, mas o direito lhes foi negado (ID 37631975 - Pág. 57 a 73). Já há coisa julgada a respeito da ausência de posse de boa-fé. Observe-se que a transmissão da propriedade se dá com o registro de títulos e, se a arrematante CONASA porventura alienou os direitos a pessoas diversas a questão deve ser resolvida, se o caso, pela indenização das benfeitorias realizadas, mas não há aptidão para obstar o exercício do direito de reivindicação pelo real proprietário. Portanto, não havendo prévia desconstituição do título registral, a autora tem direito de ser imitida na posse do imóvel de sua propriedade. (grifou-se) O juízo de origem, pois, apontou argumentos sólidos que embasam a sua conclusão de que há coisa julgada a respeito da propriedade do imóvel, o que não é sequer minimamente confrontado na apelação. O apelante, como se observa do recurso, limita-se a levantar tese de nulidade do título translativo, sem enfrentar a existência ou não da preclusão máxima, evidenciando que suas razões estão completamente dissociadas do decidido. Sendo esse o caso, o recurso não deve ser conhecido. Por fim, ressalto que a Reclamação n. 50.966 teve seu seguimento negado, condenando-se os reclamantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID 48544328), de modo que a liminar deferida cautelarmente perdeu seu objeto. Adverte-se a parte recorrente, com fundamento no princípio da cooperação, desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na linha do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator